Tribunal: TJDFT
Processo: 0742074-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742074-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO FERREIRA DE SOUZA, MARCELO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR PACIENTE: LEANDRO FARIA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO FERREIRA DE SOUZA, FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA e MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR em favor do paciente LEANDRO FARIA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Os impetrantes alegam que o paciente figura como acusado nos autos da Ação Penal Militar no 0711541-03.2022.8.07.0016, que tramita no Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, na qual foi suscitada a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Aduzem que o laudo pericial não atestou a imputabilidade do paciente. No entanto, o referido laudo não levou em conta os documentos e o histórico de problemas relacionados à saúde mental do paciente, que levantam dúvidas razoáveis acerca de sua capacidade para responder ao presente processo. Esclarecem que os fatos em apuração na Ação Penal Militar no 0711541-03.2022.8.07.0016 ocorreram no dia 02/03/2022, porém a perícia somente foi realizada em 16/06/2023, quando o paciente se encontrava internado há 75 dias na Ala Psiquiátrica de Custódia, localizada no Presídio Feminino do Gama. Informam que o paciente possui transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas, substâncias psicoativas, álcool, canabinóides e cocaína, na condição de dependente químico, o que é reconhecido pela própria Corporação, conforme os registros de seu prontuário médico junto à Polícia Militar do DF. Por essa razão, já foi internado diversas vezes por determinação dos médicos da PMDF. No dia 01/04/2023, o paciente foi internado na Ala Psiquiátrica do Presídio Feminino do Gama, por determinação do juízo do Núcleo de Audiências de Custódias de Brasília, diante das “evidências de grave perturbação da saúde mental e reiteração de condutas antissociais comprometedora da ordem pública”, onde permaneceu por 111 (cento e onze) dias, até ser transferido para a Clínica RM de Reabilitação, em 20/07/2023, por decisão preferida em sede de Habeas Corpus (Processo no 0728249-45.2023.8.07.0000, do TJDFT). O paciente permanece, até a presente data, internado na referida clínica, completando 72 dias de internação. Considerando que não houve interrupção entre as duas últimas internações, é certo que o paciente está internado há 183 (cento e oitenta e três) dias, ou seja, há mais de 6 (seis) meses, sem que haja previsão de alta psiquiátrica, tudo a indicar que o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais é grave. Defendem que o processo moderno deve refletir a verdade real, a qual condiz com o interesse público de efetividade da justiça em desfavor do apego ao formalismo, sob pena de prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório. Apesar de não ter havido impugnação do laudo pericial pelos advogados dativos anteriores e de ter ocorrido a homologação pela autoridade coatora, é certo que ignorar o histórico de saúde mental do paciente e os registros de seu prontuário médico e submeter um militar nessas condições de saúde mental a um processo criminal não se afigura razoável, tanto sob o ponto de vista técnico jurídico quanto pelo viés da responsabilidade social da administração militar no cuidado com os militares doentes. Apontam que a audiência de julgamento da Ação Penal Militar no 0711541-03.2022.8.07.0016 foi redesignada para o dia 10/10/2023, às 16h00, razão pela qual se torna urgente a concessão de medida liminar para suspender a ação principal a fim de viabilizar a submissão do paciente a nova perícia, baseada não só em seus relatos, mas, principalmente, nos registros de seu prontuário médico e em seu histórico de saúde mental. No mérito, requerem a confirmação da liminar com a concessão da ordem de habeas corpus para submeter o paciente a nova perícia médica a fim de aferir sua imputabilidade penal. Indeferido o pedido liminar (ID. 51991846). O Juízo da causa prestou informações (ID. 52073886). Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID. 52497811). DECIDO. Compulsando os autos principais, Ação Penal Militar no 0711541-03.2022.8.07.0016, verifica-se que foi proferida sentença 16/10/2023, condenando o paciente como incurso nas penas dos arts. 298 e 301, ambos do Código Penal Militar. A r. sentença analisou a tese de inimputabilidade e semi-imputabilidade do paciente, de modo que este habeas corpus, no qual o paciente requer a produção de novo laudo pericial, resta prejudicado, sem embargo da discussão em eventual apelo. Logo, houve perda do objeto do presente habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora